Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-61.2021.8.11.0101
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000323-61.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EURICO UADY GOMES - CPF: 153.639.029-15 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), LAERTE INES GIEHL STULP - CPF: 656.318.629-72 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS – BENS DE TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de veículos e maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental é (artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998).

É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental descrita na autuação.

Diante da procedência parcial da ação, os honorários devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Claudia
-MT, nos autos da
Ação Anulatória de nulidade de termo de apreensão
nº
1000323-61.2021.8.11.0101
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para
DECLARAR a nulidade do termo de apreensão n. 108029
referente à apreensão de 01 cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540; 2008/2009 – Branco com avarias; Placa MMB-5670 São Miguel do Oeste; e, caminhonete modelo F1000S, Placa BLE – 2750 Sinop/MT, ano 1993/1994, cor preta; bem como condenar o ora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Aduz que, o
termo de apreensão n. 108029
foi lavrado pela SEMA/MT, após a realização de vistoria in loco na Fazenda Gualicho, oportunidade em que teria sido constatado que os bens cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540 e a caminhonete modelo F1000S, Placa BLE – 2750 Sinop/MT estavam sendo utilizados na prática de dano ambiental.

Sustenta que, é lícita a preensão de maquinários e veículos que estavam sendo utilizados na prática de ilícito ambiental, independentemente do autuado ser ou não o proprietário dos bens.

Assevera que, para a apreensão dos maquinários não é necessária a comprovação de má-fé do proprietário e nem que o bem tem sido utilizado de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientai
s.

Assegura que, é possível a apreensão de maquinários, inclusive nos casos em que o bem é locado pelo infrator, pois em razão do
princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão
.

Pontua que, a apreensão do bem se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade ambiental e nem em direito de restituição dos proprietários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se nos autos que os Apelados
EURICO UADY GOMES
e
LAERTE INES GIEHL STULP

ajuizaram
ação ordinária para o fim de
declarar a nulidade do termo de apreensão ambiental n. 108029, sob o fundamento que: 01)
os veículos apreendidos não teriam sido utilizados para a prática de infração ambiental na Fazenda Gualicho de propriedade de Francisco Gabriel Dallabrida Gomes;
02)
que a movimentação realizada no imóvel rural seria a construção de um aceiro, com a finalidade de evitar a propagação do fogo iniciado no imóvel rural vizinho;
03)
não tinham conhecimento das infração ambiental supostamente

cometidas

pelo infrator;
04)
o cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540, de propriedade de
LAERTE INES GIEHL STULP,
teria sido alugado pelo proprietário do imóvel com a finalidade de promover o carregamento de safra da Fazenda, atividade totalmente lícita;
05)
a caminhonete modelo F1000S, Placa BLE 2750, de propriedade de
EURICO UADY GOMES
, estava emprestada para seu filho e, no momento da fiscalização, teria sido utilizada por Claudio Firmino Toledo, funcionário da Fazenda Gualicho, apenas para guiar os agentes da SEMA/MT ao suposto local da infração;
06)
pelo fato dos autores/recorridos serem terceiros de

boa-fé, não terem concorrido para prática do ilícito ambiental e os bens não possuírem potencial ofensivo seria indevida a sua apreensão.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para
DECLARAR a nulidade do termo de apreensão n. 108029
em relação à apreensão do veículo cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540, 2008/2009,

cor branco, Placa MMB-5670; e, da caminhonete modelo F1000S, Placa BLE

2750, ano 1993/1994, cor preta; bem como condenar o Estado de mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado o Estado de mato Grosso interpôs o presente recurso.

A insurgência recursal se pauta em verificar se é licita ou não a apreensão do
cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540, ano/modelo 2008/2009, branco, Placa MMB-5670; e da caminhonete modelo F1000S, Placa BLE 2750, ano 1993/1994, cor preta, por meio do
termo de apreensão n. 108029.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com os
artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

Com feito, a apreensão de veículos
utilizados na prática de degradação do meio ambiente é licita, mesmo se o proprietário do bem apreendido não seja o proprietário/possuidor da área degradada e alegue que não praticou e não tinha conhecimento do ilício ambiental cometido.

Nesse sentido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
. “
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido”.
(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO –UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998
. 2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. 3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada”.
(N.U 1003647-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

No entanto, para a apreensão ser regular não basta que o bem esteja no interior do imóvel onde ocorreu a prática de atividade poluidora, mas que eles de fato guardem pertinência

e/ou tenham sido utilizados na ação que resultou a degradação ambiental.

Nessa vertente:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS DE TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
. [...]
É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental
. (N.U 1010053-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Com efeito, ainda que os bens apreendidos sejam de terceiros de boa-fé, se eles foram, de fato, utilizados na degradação ambiental, se mostra licita a apreensão; todavia, se eles apenas se encontravam no interior do imóvel em que ocorreu a degradação, mas não foram utilizados na prática do dano contra o meio ambiente, a apreensão é ilegítima.

In casu,
pela análise do Processo Administrativo Ambiental n.º 486956/2020 (Id. 156588714), é possível constatar que o veículo caminhonete modelo F1000S, Placa BLE 2750

Sinop/MT,
foi flagrada transportando para o local do desmatamento um tanque com 800 litros de diesel em sua carroceria (Foto 10 e 11 -
Id. 156588714 – pág. 18-19), ou seja, servia para levar ao local da degradação o combustível que abastecia os maquinários pesados utilizados para destruir o meio ambiente.

Com efeito, uma vez que o referido bem (c
aminhonete modelo F1000S, Placa BLE 2750

Sinop/MT
)
guarda pertinência com a
atividade lesiva ao meio ambiente,

não se visualiza qualquer irregularidade em sua apreensão, devendo a sentença ser reformada no ponto que determinou a sua restituição.

Todavia, em relação ao cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540, de propriedade de
LAERTE INES GIEHL STULP,
além de ter sido arrendado pelo proprietário/possuidor do imóvel degradado com a finalidade de promover o carregamento de safra da Fazenda (Contrato de Arrendamento – Id. 156588665), pela analise do procedimento administrativo ambiental, constata-se que o referido bem foi apreendido, única e exclusivamente, pelo fato de estar localizado no local do desmatamento.

Frisa-se que, pela leitura do Relatório Técnico n.673/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 156588714- pág. 7-10) e fotografias tiradas pelos agentes ambientais (Id. 156588714- pág. 21-22) não é possível verificar a participação e utilidade do referido bem na prática do dano ambiental que ensejou lavratura da autuação.

Com efeito, uma vez que o veículo cavalo mecânico M. Bens AXOR 2540, de propriedade de
LAERTE INES GIEHL STULP não
guarda pertinência com a infração ambiental, deve se mantida a sentença no ponto que determinou a sua restituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença no sentido de
reconhecer a
licitude
do
termo de apreensão n. 108029
em relação a
o
veículo caminhonete modelo F1000S, Placa BLE 2750, ano 1993/1994
e, por conseguinte, manter apreendido o referido bem.

Com o julgamento do vertente recurso cada litigante saiu, em parte, vencedor e vencido, de modo que os honorários sucumbenciais fixados na sentença, na importância de no importe de 10% do valor atualizado da causa, devem ser suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuída, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023